Tribunal: TJMT
Processo: 1025717-05.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. ACOLHIMENTO. APENAS UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. 2. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. DESACOLHIMENTO. PENA FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL. 3. PRETENDIDA A DIMINUIÇÃO DA PENA APLICADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRIA. PENA-BASE CALCULADA COM UMA CIRCUSNTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL A MAIS. ACOLHIMENTO. SENTENCIANTE NEGATIVOU APENAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA RETIFICADA 4. READEQUAÇÃO NA DOSIMETRIA DA MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existindo apenas uma condenação com trânsito em julgado, não pode ser considerada concomitantemente como maus antecedentes e reincidência, sob pena de bis in idem, de modo que se exclui sua valoração na primeira fase, mantendo-se apenas na segunda.
2. Verificado que o aumento da pena-base a título de circunstância desfavorável é razoável e indica maior censurabilidade da conduta praticada no caso concreto, não procede a pretensão de reduzir tal fração apenas para se ajustar a 1/6 na fixação da pena basilar, fração essa que não é um direito subjetivo do acusado.
3. Quando o sentenciante em seu cálculo na dosimetria utiliza uma circunstância desfavorável além das mencionadas na fundamentação, ocorre flagrante erro material que merece ser readequado.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, de forma que, reduzida esta última, atenua-se também a primeira.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025717-05.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELIO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 769.423.172-68 (APELANTE), BEATRIZ BARBOSA PEROZO - CPF: 019.240.001-05 (ADVOGADO), RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DOS SANTOS - CPF: 804.200.285-87 (APELANTE), SIDNEI HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 964.085.101-91 (APELANTE), SUESLY MINSON DE ARAUJO - CPF: 046.577.541-14 (APELANTE), WILLIAN RODRIGUES MALDONADO - CPF: 024.571.461-86 (APELANTE), SUESLY MINSON DE ARAUJO - CPF: 046.577.541-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RODRIGUES MALDONADO - CPF: 024.571.461-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 769.423.172-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVES DOS SANTOS - CPF: 804.200.285-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TARAMYS VENTURA BEZERRA - CPF: 053.219.431-41 (VÍTIMA), ANA CLAUDIA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 037.275.021-42 (VÍTIMA), GISLAINE APARECIDA DA SILVA - CPF: 991.030.441-49 (VÍTIMA), ALESSANDRA KLEGIN - CPF: 746.047.831-87 (VÍTIMA), ROSANGELA MARIA BRAZILIANO MACHADO - CPF: 424.364.431-49 (VÍTIMA), K. C. C. B. M. - CPF: 066.562.401-86 (VÍTIMA), MARLEI PRIMO DE CARVALHO - CPF: 035.857.261-43 (VÍTIMA), LETICIA MOREIRA GROHS - CPF: 958.164.611-68 (VÍTIMA), ALEXANDRE NEVES PADILHA - CPF: 034.194.161-13 (VÍTIMA), MATHEUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 062.487.321-83 (VÍTIMA), CAROLINA GREGORIO ABDO - CPF: 052.435.841-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
S
QUALIFICADO
S EM CONTINUIDADE DELITIVA
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES.
BIS IN IDEM
. ACOLHIMENTO. APENAS UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. 2.
ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. DESACOLHIMENTO. PENA FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL. 3. PRETENDIDA A DIMINUIÇÃO DA PENA APLICADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRIA. PENA-BASE CALCULADA COM UMA CIRCUSNTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL A MAIS. ACOLHIMENTO. SENTENCIANTE NEGATIVOU APENAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA RETIFICADA 4. READEQUAÇÃO NA DOSIMETRIA DA MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo apenas uma condenação com trânsito em julgado, não pode ser considerada concomitantemente como maus antecedentes e reincidência, sob pena de
bis in idem
, de modo que se exclui sua valoração na primeira fase, mantendo-se apenas na segunda.

2. Verificado que o aumento da pena-base a título de circunstância desfavorável é razoável e indica maior censurabilidade da conduta
praticada no caso concreto
, não procede a pretensão de reduzir tal fração apenas para se ajustar a 1/6
na fixação
da pena basilar, fração essa que não é um direito subjetivo do acusado.

3.
Quando o
sentenciante em seu cálculo na dosimetria utiliza uma circunstância desfavorável além das mencionadas na fundamentação
, ocorre flagrante erro material que merece ser readequado
.

4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, de forma que, reduzida esta última, atenua-se também a primeira.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Sidnei Henrique dos Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
10
25717-05.2023.8.11.0003
, pelo Juízo da
2
a
Vara da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
conden
ando
-
o
pela prática do
delito
de
furto
qualificado
(
art.

155
, § 4°, II e IV,
do Código Penal
)
, à pena de
7

(
sete
) ano
s
e

1
(
um
) m
ês
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
ao
pagamento de
40
(
quarenta
) dias-multa
e absolvido do crime de
associação
criminosa (art. 288 do Código Penal).

O apelante, nas razões que estão no ID
205489123
, requer
: (i) o afastamento dos maus antecedentes,
argumentando que
“Mesmo existindo contra o apelante somente uma condenação anterior, o juízo singular utilizou mais de uma condenação no processo de dosimetria de pena, uma valorada como circunstância judicial e outra utilizada como reincidência.
”
; (
ii
) a
readequação da fração utilizada
para cada circunstância judicial negativa
da
na primeira fase dosimétrica
,
para
o
quantitativo
de
1/6 (um sexto)
; (
iii
) a ratificação da pena-base devido a erro no cálculo; e, por fim, (
iv
) a readequação
do
quantum
utilizado na dosimetria da pena de dias-multa
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

205489126
, o Ministério Público
requer
o
parcial
provimento deste recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

2
11736683
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a materialidade e autoria do delito patrimonial foram devidamente comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa temática, restringindo-se
a requer
er

o redimensionamento d
a
dosimetria da pena
, no
s seguintes pontos:
(i) o afastamento dos maus antecedentes; (
ii
) a readequação da fração utilizada para cada circunstância judicial negativada na primeira fase dosimétrica, para o
quantitativo
de 1/6 (um sexto); (
iii
) a ratificação da pena-base devido a erro no cálculo; (
iv
) a readequação do
quantum
da pena de dias-multa.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o

sentenciante
quando da aplicação da pena
a
o apelante:

[...]
No que tange à
culpabilidade
, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois

os elementos consumadores do delito são normais à espécie.
Quanto aos
antecedentes criminais
, considerando que o acusado já que possui condenações definitivas, encartada nos autos da execução penal de n. 2000315-11.2021.811.0055, em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, portanto, utilizo a condenação criminal existente em desfavor do réu, distribuído em 16.09.2021, para valorar negativamente essa circunstância
. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ
-
LA NA SEGUNDA FASE – CONDENAÇÕES DISTINTAS – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL – MAUS ANTECEDENTES – FRAÇÃO ELEITA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADOS [3] – REGIME FECHADO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE, COM
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a
multirreincidência
, pode uma das condenações ser considerada como antecedentes na fixação da pena-base, e a outra para agravamento na segunda fase da dosimetria da pena, sem que isso implique em bis in idem.

Mostra-se proporcional o aumento da pena-base em pouco mais de 2/5 (dois quintos), diante dos maus antecedentes, aos quais foram emprestados maior rigor em razão da consideração de três condenações definitivas. A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu é suficiente para recomendar a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena [art. 33, § 2o e § 3o, do CP]. Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. (N.U 1000463- 51.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022).

Quanto à
conduta social
, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à
personalidade do agente
e, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). Quanto aos
motivos do crime
, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto. No que tange às
circunstâncias do crime
,

a valoração prende-se à análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).

Nesse particular, considerando que o crime foi praticado com destreza, valoro negativamente esta circunstância.

Saliento, por oportuno, que essa possibilidade de valoração na primeira fase da dosimetria não integra a tese vinculante no recurso repetitivo mencionado na fundamentação deste decisum (Tema 1.087), tendo em vista a variabilidade dos conceitos empregados no exercício discricionário do órgão julgador, na confecção da primeira etapa da dosimetria penal, é incompatível com o estabelecimento de fundamentos vinculatórios, tais como os exigidos na fixação de tese no sistema de precedentes judiciais. Além disso, observo que há duas
qualificadoras incidentes destreza e concurso de pessoas. Desse modo, uma delas é considerada para qualificar o crime (que deixa de ser simples e passa a ser o do § 4o do art. 155 do Código Penal) e as outras são consideradas para a majoração da pena-base, em face da gravidade maior nas circunstâncias judiciais.
A esse respeito, já decidiu o E. TJMT: “(...) 2. Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas será usada para qualificação do crime, enquanto as demais poderão servir como circunstância judicial negativa, exasperando
-
se a pena-base do agente. (...).” (TJMT -
Ap
113276/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018,
Publicado
no DJE 10/04/2018). Assim, devem ser tidas como negativas as circunstâncias do delito.
As

c
onsequências
do crime são inerentes ao tipo penal. Ao final, verifico que o
comportamento da vítima
em nada influenciou o cometimento do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 2 a 8 anos de reclusão. Portanto: 8a – 2a = 6a (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa.

Considerando que há três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na
segunda fase de fixação da pena
, constata-se que o réu registra doze condenações criminais anteriores (executivo de pena n. 2000315-11.2021.811.0055), tendo uma sido utilizada na etapa anterior, conforme acima explicitado, configurando a reincidência delitiva, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP. Por outro lado,
Em
contrapartida, presente a atenuante de confissão espontânea, indicada no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Portanto, procedo à compensação e, nesta fase, mantenho a pena em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na
terceira etapa dosimétrica
, considerando que foram praticados dois crimes de furto em continuidade delitiva, com fundamento no artigo 71 do Código Penal, aumento a pena aplicada à fração de 2/3 (dois terços), resultando
em 07 (sete) anos, 01 (um) meses de reclusão
. Ainda na terceira fase, não constato qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em 07 (sete) anos, 01 (um) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

[...]

Destacamos.

Extrai-se
,
do édito judicial
p
arcialmente transcrito
acima
,
que
, na primeira fase dosimétrica, o sentenciante valorou pejorativamente ao apelante
as
circunstâncias judiciais d
os antecedentes e
d
as circunstâncias do crime.

Sobre o primeiro, ao se verificar o executivo de pena do recorrente
[autos n. 2000315-11.2021.811.005]
, percebe-se que o acusado possui apenas uma condenação, com trânsito em julgado em 2021
, e não
doze condenações como afirmado na sentença
recorrida
.

Ocorre que foi empregad
a [a única condenação]
tanto na primeira fase, para valorar os maus antecedentes, quando na segunda fase, para configurar reincidência, o que denota
bis in idem
. Logo, deve ser mantido apenas na segunda fase, extirpando-se a consideração
depreciativa
na primeira
fase
.

Com efeito,
remanesce
apenas a
valoração negativa atribuída às
circunstância
s do crime
[destreza do apelante]
,
razão pela qual mister se faz a readequação da sanção basilar, ocasião em que também será corrigido o erro material
realizado na primeira fase dosimétrica, eis que,
embora
na fundamentação
o magistrado
tenha
indicado dois aspectos desabonadores, ao realizar o cálculo, ocorreu um erro material,
pois
considerou
três aspectos desabonadores,
situação,
essa,
que será corrigida nesta decisão.

Por outro lado
, embora a defesa do recorrente tenha requerido que fosse aplicada a fração específica de 1/6 (um sexto), faz-se imperioso salientar que o Superior Tribunal de Justiça entende que
“ "Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha considerado, em situações específicas, a adequação da fração de 1/6 para os fins de exasperação da pena-base, tal conclusão não pode ser generalizada, sendo certo que a orientação jurisprudencial consolidada é a de que não há direito subjetivo a frações específicas para cada circunstância judicial negativa aferida na primeira fase da dosimetria da pena" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.154.006/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 16/6/2023).”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.580.493/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7.5.2024,
DJe
de 14.5.2024.).

Logo, inexistindo direito subjetivo a fração específica para cada circunstância judicial e tendo, no presente caso, o sentenciante, fundamentado de forma adequada a fração utilizada, fica inviável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Assim,
na primeira fase dosimétrica,
retifica-se a pena-base ao
quantitativo
de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e 18 (dezoito) dias-multa
. E mantém-se tal fator de aumento, porquanto se trata de circunstância originalmente tida, em termos positivados, como qualificadora do crime, que exprime maior desvalor da conduta e censurabilidade da ação do agente, a não merecer reprimenda aquém desta fixada.

Na segunda fase, fica mantida a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea
, razão pela qual conservo a pena em formação em
2 (dois) anos e
9 (nove) meses de reclusão
e 18
(
dezoito
) dias-multa
.

N
a terceira etapa
dosimétrica
, presente
a
continuidade delitiva, permanece o aumento de 2/3 (dois terços) na sanção
considerando que o apelado perpetrou doze crimes de furto
, alcançando
4 (quatro) an
os e 7 (sete) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Com fulcro no art. 33, §2°, b c/c § 3°, do Código Penal, e diante da reincidência, fica mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, inclusive com impossibilidade de substituição por penas alternativas, pelo mesmo motivo.

Posto isso, em sintonia
parcial
com o parecer ministerial,

dou parcial
provimento
ao recurso de
Sidnei Henrique dos Santos
,
para readequar a pena do crime de furto qualificado
, em continuidade delitiva,
para 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, e
30
(
trinta
) dias
-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024